Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestem sobre os documentos de ID 65459796. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46